Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713776-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ROGERIO QUEIROZ CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, contra decisão proferida na execução ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ROGERIO QUEIROZ CHAVES, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via SISBAJUD e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 2% sobre o valor da causa (ID 231169037). Nas razões recursais, afirma que multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista nos artigos 77 e 774 do CPC, visa punir condutas que desrespeitem a autoridade judicial ou prejudiquem o andamento do processo. Porém, sua aplicação deve ser criteriosa para não violar direitos como ampla defesa e contraditório. É essencial diferenciar atos regulares de direitos processuais de condutas dolosas. Aplicações indiscriminadas podem gerar receios e desestimular a participação ativa das partes. No caso em questão, a multa de 2% sobre o valor da causa deve ser revista, já que não houve dolo nem intenção de tumultuar o processo; o objetivo do exequente foi localizar bens para quitar o débito, frente à inércia do executado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, pela exclusão da multa. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que exequente busca recuperar o valor devido de R$495.619,22, tendo solicitado renovação de pesquisa de bens via SISBAJUD. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm como finalidade otimizar o tempo e assegurar a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando os procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. Contudo, em observância ao princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, incluindo o exequente, têm o dever de colaborar para que se alcance, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Assim, cabe ao próprio exequente envidar esforços para realizar as buscas necessárias à localização de bens do devedor, não transferindo integralmente ao Judiciário a responsabilidade por tal diligência. Ao examinar os autos na origem, constata-se que buscas foram realizadas via SISBAJUD nos meses de abril e junho de 2024 (IDs 201563271 e 205968163), ambas sem sucesso. Apesar disso, o agravante reiterou o pedido, mesmo após ter sido advertido em decisões anteriores sobre a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em janeiro de 2025, o agravante solicitou diligência utilizando a ferramenta SNIPER, que foi indeferida. No Agravo de Instrumento 0704417-12.2025.8.07.0000, este relator também rejeitou o pedido liminar de antecipação da tutela recursal. Em fevereiro, o agravante formulou pedidos de consulta aos sistemas SIMBA, E-RIDF, SREI-GO, CNIB, CENSEC, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, os quais foram indeferidos pela decisão de ID 227194806. No mês de março, foi solicitado o envio de ofícios a diversas entidades, sendo o pedido igualmente negado (ID 228462076). Na ocasião, o magistrado ressaltou que novos pedidos infundados ou inúteis, sem demonstração efetiva de alteração patrimonial do devedor, poderiam ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme os artigos 80, inciso V, e 81, caput, do CPC. Ainda em março, o agravante reiterou o pedido de suspensão da CNH do devedor, que já havia sido apreciado e indeferido anteriormente por falta de elementos que justificassem sua revisão. O juiz, na decisão mais recente, manteve o indeferimento e advertiu o exequente sobre a repetição de pedidos infundados ou inúteis, alertando para a possibilidade de sanção nos termos do artigo 77 do CPC (ID 229737816). Por fim, o agravante apresentou o pedido de renovação de diligência por meio do SISBAJUD, culminando na decisão atualmente questionada. Os sucessivos e injustificados pedidos de pesquisa de bens representam uma indevida transferência ao Poder Judiciário do ônus que compete exclusivamente ao exequente no cumprimento de seu dever de impulsionar a execução, conforme disposto no artigo 2o do CPC, que estabelece que o processo deve ser conduzido pelas partes. Além disso, o artigo 139, inciso IX, do CPC, permite ao juiz tomar medidas para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, sem transferir às partes o dever de conduzir o processo. Diante da conduta do agravante, que apresentou sucessivos pedidos de pesquisa de bens em intervalo inferior a um ano — inclusive reiterando requerimentos já analisados —, o que pode, em tese, caracterizar tentativa de obstrução à efetividade das decisões judiciais e justificar a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC, e considerando que o agravante foi expressamente advertido, por três decisões distintas, quanto à possibilidade de aplicação da referida sanção, não se verificam, no caso, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Convém destacar que apenas a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por si só, não caracteriza perigo de dano grave ou de difícil reparação, tratando-se de medida coercitiva ainda destituída de exigibilidade imediata. Diante do exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se da parte agravada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator